Tribunal: TJES
Processo: 5003174-49.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003174-49.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELBER RIZO CELESTINO e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes, autor (Welber Rizo Celestino) e réu (Banco Itaucard S.A.), contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de financiamento de veículo automotor, para declarar a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira, determinando sua exclusão contratual e a restituição simples do valor de R$ 1.164,34, com compensação em eventual débito remanescente. A sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (II) apurar a legalidade da capitalização diária dos juros; (III) examinar a validade das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato; (IV) definir a licitude da cobrança do seguro de proteção financeira no contrato de adesão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,71% ao mês) mantém-se dentro da razoabilidade quando comparada à média de mercado divulgada pelo BACEN, não se configurando abusiva segundo o critério de 1,5 vez a média, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada, o que se confirma pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com a Súmula 541 do STJ.

5.
As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são válidas, pois houve comprovação documental da prestação dos serviços, com valores compatíveis com o mercado, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 958.

6.
A cobrança do seguro de proteção financeira com seguradora vinculada ao mesmo grupo econômico do banco configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo Tema Repetitivo 972 do STJ, diante da ausência de possibilidade real de escolha pelo consumidor no contrato de adesão.

7.
A restituição simples do valor cobrado a título de seguro é adequada diante da inexistência de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.
Diante da sucumbência mínima do banco e do desprovimento do recurso do autor, é cabível a majoração dos honorários para 12% (doze por cento), conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A taxa de juros remuneratórios pactuada não se presume abusiva se estiver dentro do patamar médio de mercado divulgado pelo BACEN.

2.
A capitalização mensal de juros é válida quando houver expressa previsão contratual, evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3.
As tarifas de avaliação de bem e de registro contratual são válidas desde que comprovada a prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

4.
A contratação compulsória de seguro com empresa do mesmo grupo do banco configura venda casada e é nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 86, parágrafo único e 98, § 3º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF - Súmula 596; STJ - Súmulas 382 e 541; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22-10-2008; Tema Repetitivo 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-02-2018; Tema Repetitivo 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13-03-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003174-49.2024.8.08.0047.

APELANTE/APELADO: WELBER RIZO CELESTINO.

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Itaucard S. A. (réu) e Welber Rizo Celestino (autor) interpuseram recursos de apelação independentes em razão da respeitável sentença de id 11069801, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da “ação revisional de financiamento de veículo automotor” ajuizada pelo segundo contra o primeiro recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e decidiu acolher “em parte o pedido de revisão do contrato, unicamente para declarar a abusividade/ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, determinando, via de consequência, a exclusão da referida tarifa do contrato entabulado entre as partes, deferindo, desde já, a compensação, de R$ 1.164,34 (mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), devidamente atualizado, sobre eventual débito remanescente da requerente com a instituição financeira vinculado ao contrato discutido nos autos e, caso não haja saldo devedor para a compensação integral, seja o banco compelido a restituir a autora, de forma simples, a quantia não compensada, acrescida de correção monetária a partir da data do desembolso pelo INPC e juros de mora a partir da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas taxa SELIC” (fl. 10); e condenou o autor “ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, dada a sucumbência mínima da parte requerida”, com suspensão das exigibilidades de tais encargos por ter sido ele beneficiado com a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 11069804), o Banco Itaucard S. A. alegou, em síntese, que: 1) o contrato questionado é perfeito e acabado, firmado livre e espontaneamente entre as partes dentro das formalidades legais; 2) inexiste venda casada, uma vez que a contratação do seguro foi facultada à parte apelada, que teve liberdade para firmar o financiamento sem a adesão ao referido encargo; 3) “inexiste obrigatoriedade legal para que o Banco Apelante forneça opções de seguradoras diversas do seu portifólio, nessa modalidade de financiamento”; 4) a parte apelada desfrutou da proteção securitária durante a vigência contratual, de modo que a devolução configuraria enriquecimento sem causa; e 5) não houve comprovação objetiva de abusividade nos valores cobrados em comparação com os parâmetros de mercado.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão
deduzida pelo autor
quanto à exclusão do seguro.

Por sua vez, o apelante Welber Rizo Celestino sustentou em suas razões recursais, em síntese, que: 1) os juros remuneratórios devem ser revisados e limitados ao patamar de 12% ao ano ou a patamares equânimes em atenção ao Decreto 22.626/33; 2) as tarifas de avaliação do bem (R$ 676,00) e de registro de contrato (R$ 429,61) são ilegais pela ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; 3) houve aplicação de capitalização diária de juros sem previsão expressa e sem informação adequada sobre a taxa diária aplicada; e 4) “as parcelas foram calculadas aplicando-se juros capitalizados exorbitantes diariamente, forçoso é o reconhecimento de sua abusividade, reduzindo-se a prestação mensal”.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos na revisional.

Contrarrazões apresentadas unicamente pelo réu (id 11069811), pugnando pelo desprovimento do recurso respondido.

De início, esclareço que farei o julgamento em conjunto de ambas
as
apelações, dada a abrangência
e similaridade
das matérias expendidas
em ambo recursos

e a relação de prejudicialidade
entre
elas
.

O
s
recurso
s não merecem provimento
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se em aferir a licitude das cobranças dos acessórios previstos nas cláusulas contratuais do financiamento firmado pelos litigantes, mormente sobre suposta abusividade na taxa e capitalização dos juros, ilegalidades de tarifas (de avaliação/registro) e de cobrança de seguro prestamista que foram convencionados no pacto.

A propósito,
no que
se referem
aos juros remuneratórios e à capitalização, a irresignação do autor não merece prosperar.

Conforme sedimentado pela Súmula 596 do STF e pela Súmula 382 do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, sendo a abusividade aferida apenas quando a taxa contratada discrepa substancialmente da média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso, a taxa pactuada de 2,71% ao mês (37,83% ao ano) guarda razoável paridade com a média de mercado à época (29,19% ao ano), não atingindo o patamar de 1,5 vez a referida média, critério balizador de abusividade adotado pelo
c
olendo S
uperior Tribunal de Justiça
no REsp 1.061.530/RS.

Quanto à capitalização, esta é lícita em periodicidade inferior à anual por força da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica in casu pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ).

De igual modo,
quanto às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958 - REsp 1578553/SP), reconhece a validade de tais cobranças desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente a onerosidade excessiva. O Banco logrou êxito em colacionar o Termo de Avaliação de Veículo, contendo a descrição técnica e administrativa do bem usado dado em garantia, bem como demonstrou a inclusão do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e o registro perante o DETRAN/ES.

Nesse contexto, tenho que o
s valores de R$ 676,00 e R$ 429,61, respectivamente, representam percentuais módicos frente ao montante financiado, não havendo prova de descompasso com os parâmetros de mercado ou vantagem exagerada da instituição.

Outrossim, no que se refere
à abusividade do seguro de proteção financeira, objeto do recurso d
o banco
, entendo que o magistrado
a quo
andou bem ao declarar sua nulidade.
Isto porque, e
mbora o banco sustente a faculdade da contratação, o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972, do STJ, veda que o consumidor seja compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
(REsp 1639320/SP)
.

De certo, n
o ambiente de contratação eletrônica e por adesão, a oferta pré-selecionada da ITAUSEGUROS S. A. (empresa do mesmo grupo econômico) configura a prática de venda casada, uma vez que não se oportuniza ao cliente a livre escolha de apólice de terceiros no momento da formalização do crédito.

No mais, a
alegação de que o autor usufruiu da cobertura não supre a nulidade originária da cláusula, sendo a restituição simples dos valores (R$ 1.164,34) necessária para restabelecer o equilíbrio contratual ferido por prática abusiva.

P
or fim, acerca da repetição do indébito e da sucumbência, os fundamentos da sentença devem ser integralmente preservados.

Não se pode olvidar que a
restituição em dobro prevista no art. 42, do CDC exige a comprovação de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não restou demonstrado, tratando-se de encargo previsto contratualmente e cuja ilegalidade dependia de interpretação judicial.
E, ainda,
verificada a sucumbência mínima do banco diante da rejeição da maioria dos pedidos
deduzidos pelo autor
, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada e proporcional aos parâmetros do art. 85, § § 2º e 8º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Posto isso,
nego
provimento
a
o
s
recurso
s
e nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.